Tribunal: TJMT
Processo: 0001970-13.2018.8.11.0005
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001970-13.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO FERREIRA AMORIM - CPF: 326.384.261-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 486.843.761-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

AMEAÇA

–
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –

ISENÇÃO DAS CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO DES
PROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou procedente a denúncia e
condenou

Amarildo Ferreira AMORIM
,
no
incurso do

art
igo
147
CP, com as implicações da Lei nº 1.340/2006, à pena de 01
(um)
mês
de
detenção
,

regime aberto
e ao pagamento de
custas processuais.

Nas razões recursais, a defesa requer
a
absolvição
do réu
,
alegando suposta ameaça
de teor genérico para configurar mal injusto e grave
,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
bem como,
pugna pela
isenção do pagamento das custas processuais (Id. 167355236).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d.
1
67355241
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo
desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (Id 17
2524159
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado
, a defesa requer a
absolvição
do réu
, alegando suposta ameaça de teor genérico para configurar mal injusto e grave, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como, pugna pela isenção do pagamento das custas processuais
.

Pois bem.
O recurso
não merece

prov
imento
.

Isso porque,
está
devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de
ameaça
,
no âmbito doméstico,
notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima
, e dos informantes
,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia
3
0 de
dez
embro de 201
7
, por volta das
21
h
1
5min, no Município de
Alto Paraguai - MT
, o acusado
Amarildo Ferreira Amorim

ameaçou a sua
ex-companheira

Aparecida Oliveira de Almeida
, por palavras de causar-lhe mal injusto e greve, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar.

A vítima
Aparecida Oliveira de Almeida,
descreve em toda persecução penal que
conviveram maritalmente por longos
30 (trinta)
anos e desta união nasceram dois filhos, sendo que estavam separados a aproximadamente a 4 (quatro) meses.

Narra
a
vítima que
na data dos fatos
, o réu tentou adentrar a residência da vítima, sem êxito, pois a mesma já havia trocado todas as fechaduras da casa.

Diante disto, o réu começou a proferir palavras de baixo calão contra a vítima e seus filhos, bem como ameaçou dizendo:
“
vocês terão uma surpresinha ainda essa noite
”.

Além disso, e
xtrai dos autos que em data incerta o denunciado ameaçou a vítima de morte, dizendo que
jogaria o carro em sua direção e, infere-se d
o termo de declaração da vítima que du
rante o relacionamento sofreu agressões
físicas e verbais.

Em interrogatório
judicial,
o réu negou a prática delitiva, alegando que tentou entrar na casa, porém não bateu na porta nem nas janelas, tampouco proferiu ofensas ou ameaças contra a vítima.

Já a vítima em juízo corrobora com seu depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmando com convicção que o réu lhe ameaçou, bem como a seus filhos, ratificando ainda, “
que toda a família
esta
com medo se denunciasse iria ter morte
.
”

Vejamos trecho do depoimento
da vítima em fase policial
:

“(...)
QUE, n
a data dos fatos o suspeito tentou adentrar em sua residência, mas a fechadura havia sido trocada e que por esse motivo ele ficou muito nervoso e começou a ofender gritando: vagabunda! Que, o suspeito fez amaça e proferiu: vocês terão surpresinhas ainda essa noite. Segundo a vítima a
ameaça

estendeu
-se a ela e os seus dois filhos, Emanuela e
Thyerry
. Que a vítima já sofrera violência física enquanto estava na permanência do casamento por meio de murro, tapas e empurrões e ainda era puxada pelos cabelos e que certa vez ele a ameaçou de morte e que iria jogar o carro em sua direção, mas não o fez porque a sua filha (Emanuela) estava junto; Que o suspeito sai a rua difamando a família e expondo as coisas pessoais da vítima; Que a perturbação em altas horas da madrugada é imensa e toda família está com medo se denunciasse iria ter morte(Id. 137355212)”

A vítima confirma seu relato em audiência judicial destacando
que foi
pleite
ado
medidas protetivas, por temer a sua vida.

A testemunha
Thyerry

Lyncohn
de Almeida Amorim em seu depoimento em fa
se
policial narrou:

“

que
seus pais estão separados há alguns meses, Que o , declarante mora com sua mãe e sua irmã
Emanuella
; Que, não recorda o dia exato, mas foi no mês de dezembro de 2017, seus pais já estavam separados e seu pai já havia saído de casa estando morando em outra residência; quando o mesmo chegou ali durante a noite; Que o declarante havia acabado de chegar em casa, Que a porta estava trancada; Que seu pai Amarildo foi na janela da frente que estava aberta e dali começou a xingar todos que ali estavam; Que xingava de “vagabundos e outros” , que

não se recorda; Que , seu pai disse para o declarante sair l
á
fora, mas para evitar qualquer confusão o declarante não saiu; Que, não recorda de ter ouvido seu pai proferir ameaças; Que, havia uma outra pessoa no carro de s
e
u pai, mas não viu quem era; Que, disse para sua mãe e sua irmã irem para cozinha, momento que seu pai
saiu e foi embora; Que, já presenciou várias discussões entre seus pais quando moravam juntos, contudo não viu ele agredindo fisicamente sua mãe, bem como nunca ouviu ameaças; Que, esclarece que antes de chegar em casa estando virando a esquina avistou o carro de seu pai subindo a rua e o mesmo fez o contorno e voltou; Que, não sabe se ele proferiu ameaças contra sua mãe, antes do declarante ter chegado em casa; Que foi xingado pelo seu pai no referido dia, mas não tem intenção de representar criminalmente contra o mesmo; Que nunca mais seu pai voltou na sua casa, bem como não incomodou mais a sua mãe (Id. 167355212).”

A testemunha Emanuela de Almeida Amorim
, em juízo reiterou

seu depoimento
dado
em fase policial
vejamos
:

“Que
seus pais estão separados
desde final de 2017; Que no dia 30/12/2017, durante a noite, estavam em sal casa a declarante, sua mãe e seu namorado Ulisses Lemes Damasceno, o qual reside na cidade de Tangara da Serra,
não sabendo endereço completo ou número de telefone no momento, quando seu pai chegou ali na frente e foi na janela da frente, pois a porta estava fechada
; Que dali da janela, o mesmo
xingou
a todos que estavam na residência, lembrando apenas que ele xingou sua mãe de “vagabunda”; Que, seu pai também proferiu palavras de ameaça dizendo que “MAIS TARDE ELE IRIA LHES PEGAR”; Que, em seguida seu pai saiu do local; Que viu somente seu pai; Que ligaram para seu irmão THIERRY, o qual foi para casa; Que ,nunca presenciou seu pai agredindo fisicamente sua mãe, somente agressões verbais; Que, atualmente seu pai não voltou mais na sua casa, bem como não mantém mais contato com a declarante ou sua mãe; Que, não tem interesse em representar criminalmente contra seu pai pelas ameaças proferidas por ele (Id. 167355212)”.

Assim, observamos que as declarações prestadas tanto em juízo quanto em fase policial, foram ordenadas e coerentes, bem como os demais elementos colhidos nos autos, sobretudo a declaração da informante Emanuela filha do casal.

Importante ressaltar que a palavra da vítima tem
valor probante
relevante, tratando-se de crime
p
raticado no âmbito doméstico, o qual na maioria das vezes é praticado
sem a presença de testemunhas.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída àpalavradavítimanos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a ameaça sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se
quando avítimadele toma conhecimento por meio depalavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio
simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

(
N.U 1005666-46.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023)

C
om efeito, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas (ID
167355212
), o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
MEDIDAPROTETIVADE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA MULHER – LAPSO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Maria da Penha autoriza à fixação imediata, demedidasprotetivasde urgência, se demonstrado nos autos a prática de violência doméstica contra a mulher decorrente de uma relação íntima de afeto (art. 22, caput, e art. 19, §1º).

Asmedidasprotetivas
de urgência, que mantém natureza cautelar autônoma,
devem ser
concedidas com a finalidade de resguardar a integridade da ofendida e, por se
tratem
de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

(
N.U 1009401-43.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)
”

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA
E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)
(destaquei
)

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

Por fim
, quanto
ao pedido de suspensão do
pagamento de custas processuais,
não merece acolhimento neste momento, eis que será o juízo da execução competente para tal análise.

Vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CREDIBILIDADE –
MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme Enunciado
Orientativo
n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas
para amanutençãodo vício, configurando, assim, ato de mercancia/tráfico de drogas.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Enunciado nº.
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A condenação emcustasprocessuaisdecorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do
réu, cabe
ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação,
que, no período de
5
(cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

(N.U 0003645-45.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023)
”

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, no incurso do artigo 147, do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 11.340/06
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023